Tribunal: TJDFT
Processo: 0701747-25.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Palavra da vítima. Desclassificação para lesão corporal culposa. Danos morais.
1 - As declarações da vítima, harmônicas e coerentes, na delegacia e em juízo, descrevendo as agressões físicas sofridas, corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito e depoimento da mãe do réu na delegacia, são suficientes para condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.
2 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância.
3 - A ação voluntária e consciente de chutar a perna da vítima, causando-lhe fratura, e aplicar golpe de mata-leão, demonstram inequivocamente o intuito do réu de lesioná-la. Descabida, portanto, desclassificação para o crime de lesão corporal culposa.
4 - Havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, admite-se, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, fixar indenização mínima a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS).
5 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima, deve ser mantida a indenização.
6 - Apelação não provida.